Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTE SINDICATO. DISTRITO FEDERAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALORES UNIFORMES AOS EXEQUENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ENTE PÚBLICO. PRAZO SUPLEMENTAR. DOCUMENTOS. FICHAS FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. ART. 524, §§ 4o e 5o CPC. LITISPENDÊNCIA ENTRE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA FORMAL DA EXECUÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO ART. 100, §8o CF. TEMA STF RG N. 1142. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA RR STJ N. 905. TEMA STF RG N. 810.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, interrompe a prescrição da pretensão executiva o cumprimento coletivo proposto pelo sindicato, devendo voltar a fluir, por metade, a partir do último ato do processo que a interrompeu. Logo, se o procedimento de cumprimento de sentença coletiva não se esgotou (PJE n. 0030649-57.1992.8.07.0001 - Ação Coletiva n. 33.371/92), consequentemente não prescrita a presente pretensão executória.
2. O cumprimento proposto atende aos requisitos estabelecidos nos incisos citados acima e correspondem aos valores que os exequentes entendem devidos, de modo que uniformidade dos valores a todos os substituídos não conduz, de per si, à inépcia da inicial. Ademais, o Ente Público é intimado para impugnar a execução, e não para pagar, momento em que dispõe da faculdade apontar o excesso de execução ou sua cumulação indevida (art. 535, inc. IV, CPC).
3. O Ente Público/executado é detentor dos documentos dos quais se podem extrair dados financeiros dos servidores/substituídos (fichas financeiras) e, conforme a decisão agravada, foi-lhe garantido prazo suplementar de 30 dias úteis para sua apresentação, bem como para apresentar os cálculos dos valores devidos, assim afastada hipótese de cerceamento de defesa.
4. Há disposição legal explícita que estabelece regras para a exigência de documentos para aferição dos valores exequendos (art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC). Nesse sentido, correta a determinação do juízo a quo, em razão da uniformidade dos valores para todos os exequentes, ao Ente Público, com a concessão de prazo suplementar, para a correta apresentação dos cálculos e juntadas das fichas financeiras dos servidores exequentes.
5. In casu, não se trata de concorrência entre ação de conhecimento individual e ação coletiva; tampouco de concorrência de uma ou mais ações coletivas em fase de conhecimento, mas de execução individual de sentença coletiva em concorrência com a execução coletiva, proposta nos autos principais da ação coletiva.
6. Nesse caso, há de se reconhecer a litispendência entre as execuções, pois evidenciada a tríplice identidade: mesmas as partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.
7. A verba fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, no bojo da ação principal, deve ser lá perquirida, pois importa em ofensa ao art. 100, §8o da CF88 sua satisfação em cumprimento individual de sentença coletiva.
8. O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG STF n. 1.142), definiu tese pela impossibilidade de o advogado executar seus honorários fixados na fase de conhecimento, arbitrados de forma global e exclusiva, em várias execuções individuais e de forma fracionada.
9. Quanto ao índice de correção monetária aplicável às obrigações da fazenda pública deve-se observar as teses definidas nos Temas RR STJ 905 e STF RG 810.
10. Agravos de instrumento conhecidos e não providos.